Tribunal: STF
Processo: ARE 1369620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIA DE CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL ABRANGIDA PELO ART. 243 DA LEI N º 8.112/90. SERVIDORA ESTATUTÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO RGPS. INVIABILIDADE DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 93, inciso IX, e 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A controvérsia jurídica vertida aos autos diz respeito a existência ou não de direito líquido e certo da impetrante de se aposentar em conformidade com o regime jurídico da Lei nº 8.112/90, mesmo tendo ingressado no serviço público em submissão ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e posteriormente se aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS).



    Em primeiro lugar, ao que parece, a questão relativa a incidência do artigo 18 do ADCT da Constituição Federal de 1988 é irrelevante para o deslinde da quaestio, uma vez que a norma assegurou tão somente a estabilidade, mas não modificou o regime jurídico administrativo ou previdenciário dos servidores públicos celetistas. 



    Mais significativo, na verdade, foi o advento da Lei nº 8.112/90, que efetivamente incluiu no Regime Jurídico Único federal os integrantes dos quadros funcionais da Administração Pública direta, e das autarquias e fundações públicas, tanto os acobertados pela Lei nº 1.711/52, quanto os submetidos à CLT ( art. 243). Foram, ainda, transformados em cargos efetivos os empregos públicos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído pela lei. No presente feito, por sua vez, se revela incontroverso que a situação jurídico-funcional da impetrante se transmudou do regime celetista para o estatutário já em 1990. Tal matéria, inclusive, foi objeto de sentença transitada julgado, prolatada no Mandado de Segurança nº 0012343-64.1997.4.02.5101 (97.0012343-0), publicada em 03/04/1998, de onde se extrai o seguinte trecho do dispositivo:



    (...)



    Eis que somente quando da segunda reintegração da impetrante, pela Portaria AD/PRES/RJ nº 1.605/2013, a entidade impetrada fez constar expressamente a inserção no regime estatutário.



    Sabe-se, também, que a Lei nº 9.649/98, pretendeu definir o regime celetista para os “empregados” dos conselhos de fiscalização profissional (artigo 58, § 3º). Por ser norma especial em relação à Lei nº 8.112/90, se houvesse vingado tal disciplina jurídica, seria inequívoca a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, já que esta teria sido corretamente mantida no regime funcional previsto em lei para o CREA/RJ. Acontece que tal norma foi reconhecida como inconstitucional pelo STF na ADI 1.717-6, de relatoria do Min. Sydney Sanches. Oportuno transcrever a suma do julgado:



    (...)



    Em outras palavras, em que pese não ter se pronunciado expressamente sobre a invalidade do § 3º do artigo 58 dessa lei, o STF reconheceu a inconstitucionalidade de todo o artigo de lei, vez que esta pretendeu modificar a própria natureza jurídica dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, afirmando serem “dotados de personalidade jurídica de direito privado”, e delegatárias do Poder Público. É, entretanto, pacífico o entendimento na jurisprudência e na doutrina publicista de que os conselhos profissionais possuem natureza jurídica de pessoas jurídicas de direito público, mais propriamente definidas como autarquias, como, aliás, define a própria Lei nº 5.194/66, que criou os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (art. 80). O fato de ter sido julgado prejudicada a ADI em relação ao já mencionado artigo 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98 não significa que o dispositivo legal tenha permanecido válido; ao revés, ele deixou de ser aplicável exatamente por se fundamentar na premissa de que os conselhos profissionais são entidades de direito privado, o que autorizaria, hipoteticamente, que seu quadro funcional fosse celetista.



    Dito isso, malgrado a questão relativa ao enquadramento no regime estatutário já tenha sido objeto de decisão da Justiça Federal albergada pela coisa julgada, inexiste direito líquido e certo à aposentadoria por tal regime, pelo simples fato de que a segurada nunca contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social ao qual o CREA/RJ está vinculado.



    (...)



    A solução para a questão, em entendendo a impetrante que foi vítima de uma conduta ilegal do CREA/RJ, se encaminha no sentido de reclamar a responsabilidade civil pelas vias ordinárias, o que, à toda evidência, não é compatível com a estreita via do mandamus. Não se afigura possível, todavia, a modificação do regime jurídico previdenciário pelo qual efetivamente veio a se aposentar."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente